Tribunal: TJMT
Processo: 1017679-46.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BENEDICTA BOTARELLI - CPF: 032.416.518-86 (RECORRENTE), BRUNO CARLOS PEIXOTO - CPF: 046.258.161-65 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0679-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. TERMOS APARTADOS ASSINADOS. COM ESPECIFICAÇÕES. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência dos descontos nos valores de proteção financeira (R$6,99); bolsa protegida (R$6,99); débito prime (R$12,00) e anuidade nacional (R$7,99), no valor total de R$33,97 (trinta e três reais e noventa e sete centavos) a título de seguros, bem como o pedido de condenação em danos morais.

Não se caracteriza como indevida a contratação de seguro prestamista quando efetuada em termo apartado, devidamente especificado e com a assinatura do consumidor.

Inexistência de venda casada quando não há comprovação de obrigatoriedade da contratação para a efetivação do cartão de crédito.

Como bem pontuado na sentença: “
Com efeito, a empresa reclamada anexou aos autos documentação devidamente assinada pela parte requerente, comprovando tanto a contratação dos referidos serviços, bem como tornando explícito o conhecimento das cláusulas respectivas. Nesses termos, não se pode afirmar a ilegalidade nas cobranças do seguro proteção financeira, seguro prime e bolsa protegida
”.

“Precedentes” desta Turma:
N.U 8010262-82.2017.8.11.0004
, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018 e
N.U 1000868-30.2018.8.11.0007
, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, Publicado no DJE 07/03/2019.

Conjunto probatório robusto com a juntada de vários termos em que constam as cláusulas dos seguros contratados e que evidencia da legalidade das cobranças.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. TERMOS APARTADOS ASSINADOS. COM ESPECIFICAÇÕES. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência dos descontos nos valores de proteção financeira (R$6,99); bolsa protegida (R$6,99); débito prime (R$12,00) e anuidade nacional (R$7,99) no valor total de R$33,97 (trinta e três reais e noventa e sete centavos) a título de seguros, bem como o pedido de condenação em danos morais.

Não se caracteriza como indevida a contratação de seguro prestamista quando efetuada em termo apartado, devidamente especificado e com a assinatura do consumidor.

Inexistência de venda casada quando não há comprovação de obrigatoriedade da contratação para a efetivação do cartão de crédito.

Como bem pontuado na sentença: “
Com efeito, a empresa reclamada anexou aos autos documentação devidamente assinada pela parte requerente, comprovando tanto a contratação dos referidos serviços, bem como tornando explícito o conhecimento das cláusulas respectivas. Nesses termos, não se pode afirmar a ilegalidade nas cobranças do seguro proteção financeira, seguro prime e bolsa protegida
”.

“Precedentes” desta Turma:
N.U 8010262-82.2017.8.11.0004
, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018 e
N.U 1000868-30.2018.8.11.0007
, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, Publicado no DJE 07/03/2019.

Conjunto probatório robusto com a juntada de vários termos em que constam as cláusulas dos seguros contratados e que evidencia da legalidade das cobranças.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020